Tribunal: TJBA
Processo: 0012166-23.2011.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0012166-23.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Sandoval dos Santos Ramos e outros

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Sandoval dos Santos Ramo e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PROCESSO
PENAL
–
SENTENÇA
DE PRONÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – FUNDAMENTAÇÃO UNICAMENTE EM ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS - IMPRONÚNCIA -

MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS – DEPOIMENTO EM JUÍZO CONSONANTE COM RELATOS NA DELEGACIA – INACOLHIMENTO -

DECOTE
DA
QUALIFICADORA
DISPOSTA NO ART. 121,
§2º, IV, DO CÓDIGO PENAL – EMBOSCADA DEMONSTRADA
MINIMAMENTE
A PARTIR DO CONJUNTO PROBATÓRIO
- IMPROVIMENTO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO
CONSTANTE NO ART. 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL

– CO
MPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA CONFIGURAR OU NÃO O CIÚME COMO MOTIVO TORPE
-
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- PROVIMENTO -
RECURSOS CONHECIDOS, PARA DAR PROVIMENTO AO DA ACUSAÇÃO E IMPROVIMENTO AO DA DEFESA.

I – A defesa e o Ministério Público interpuseram Recurso em Sentido Estrito impugnando sentença na qual
pronunciou-se o réu pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, decotando a qualificadora prevista no inciso I daquele primeiro dispositivo legal, por entender não consistir ciúme em motivo torpe. O acusado pretende sua impronúncia, alegand
o estar o
decisum
fundamentado unicamente em peças extrajudiciais, subsidiariamente, requer o decote da qualificadora constante no inciso IV do §2º do art. 121, do Código Penal, por inexistir surpresa n
a atitude do agente. A acusação suplica pela incidência da causa de aumento do motivo torpe, salientando caber ao Tribunal do Júri o seu decote ou não.
Consta nos autos que
o réu
, motivado por ciúme,
estava escondido em cima de uma árvore localizada no interior do colégio em que

sua ex-companheira
trabalhava, surpreendendo
a vítima
na sua chegada,
desferindo-lhe
múltiplos golpes de arma branca (faca)
, atingindo-lhe nas regiões do abdômen e quadril, interrompendo o ato devido à presença de pessoas alheias, sendo a ofendida socorrida logo em seguida, necessitando de procedimento cirúrgico, mas sobrevivendo ao atentado.

II – Da análise dos autos, infere-se haver
prova da existência do fato
, a partir dos relatórios médicos e do laudo de exame de lesões corporais
. Quanto à autoria, a despeito do inconformismo recursal, verifica-se que há indícios suficientes para manter a submissão do caso à análise dos Jurados, pois a testemunha ouvida em Juízo confirmou a narrativa exposta na delegacia, apresentando consonância com os relatos ofertados pela vítima, pelo réu e por demais testemunhas na fase inquisitorial
.
I
mperativo
, portanto,
o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri, na medida em que a aplicação do princípio do “
in dubio pro
societate
”, neste momento processual, possui supremacia em relação ao princípio do “
in dubio pro reo
”. Somente em circunstâncias de ausência de provas, ou de configuração inequívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade é que pode o julgador singular afastar o caso da apreciação do seu juiz natural (art. 5.º, XXXVIII, da CF). No caso dos autos, existem elementos suficientes para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, isso porque a pronúncia não exige convencimento absoluto do magistrado.

III -
Quanto às qualificadoras dispostas nos incisos I e IV do §2º do art. 121 do Código Penal, entende-se encontrarem-se ambas minimamente demonstradas nos autos. Conforme relatado nos
fóli
os, o sentenciado teria se escondido em uma árvore dentro da escola em que a vítima trabalhava para aguardar a sua chegada, con
figurando-se, portanto, a emboscada (inciso IV). Da mesma forma, reiteradamente afirmou-se
nos depoimentos colhidos ser o delito motivado por ciúme. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

já se manifestou acerca do tema
, entendendo caber
ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, definir se o ciúme configura ou não motivo torpe

(
AgRg
no
REsp
n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 3/3/2022.).

Desse modo, havendo dúvidas acerca do elemento volitivo do agente, é imperiosa a submissão de tal questão ao Tribunal Popular, que irá avaliar o contexto probatório, dirimir as dúvidas, optar pela versão que reputar mais crível, para então proferir o veredito final.

I
V -

Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento e improvimento do recurso da defesa, e pelo provimento do recurso ministerial, no sentido de pronunciar SANDOVAL DOS SANTOS RAMOS pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c
art
, 14, II, ambos do Código Penal, mantendo a sentença vergastada nos demais termos.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA
CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0012166-23.2011.8.05.0080 – FEIRA DE SANTANA

RELATOR: DES
EMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº
0012166-23.2011.8.05.0080,

da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo os Recorrentes SANDOVAL DOS SANTOS RAMOS, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorridos
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e
SANDOVAL DOS SANTOS RAMOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo provimento do recurso ministerial e improvimento do recurso da defesa, na forma do relatório e do voto consta
ntes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

S
ala das
Sessões,
de
de
2022
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurado(a
)